Tribunal: TJMT
Processo: 1018710-25.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018710-25.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a condenação ao pagamento de R$ 33.684,15 à seguradora, com correção pela Taxa SELIC, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) obscuridade na análise dos laudos técnicos; (ii) omissão quanto à existência de vínculo contratual com o local do sinistro; (iii) omissão sobre a caracterização do evento como fortuito externo; e (iv) erro material na fixação da correção monetária e dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já apreciada no acórdão embargado.

4. O acórdão reconheceu expressamente a suficiência do conjunto probatório apresentado pela seguradora, afastou a alegação de fortuito externo por falta de provas, confirmou o vínculo contratual com a unidade consumidora indicada e aplicou corretamente a Taxa SELIC, sem cumulatividade indevida.

5. Os embargos revelam tentativa de reabertura do debate sobre as provas e as conclusões jurídicas anteriormente firmadas, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão de id. 320943870 que negou provimento à sua Apelação, mantendo a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 33.684,15, atualizado pela Taxa SELIC, à seguradora CHUBB Seguros Brasil S.A., com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária de energia por falha na prestação do serviço.

A embargante aponta obscuridade na apreciação da validade dos laudos técnicos apresentados, os quais seriam apócrifos ou sem assinatura de profissional habilitado. Sustenta também omissão quanto à ausência de demonstração de vínculo contratual no endereço do sinistro, bem como sobre a natureza do evento danoso (caso fortuito externo). Por fim, alega erro material na fixação da correção monetária e juros, invocando os Temas 112 e 176 do STJ, defendendo a adoção exclusiva da Taxa SELIC como índice unificado.

Requer o provimento dos Embargos para sanar os vícios, com efeitos infringentes e prequestionamento dos dispositivos invocados (id. 322332392).

A embargada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 324180352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões, obscuridades e erro material no acórdão embargado, especialmente no que tange à validade probatória dos laudos técnicos, à relação jurídica entre as partes, à natureza do evento danoso e à aplicação da taxa SELIC.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão reconheceu a validade dos laudos particulares apresentados pela seguradora, os quais vieram acompanhados de outros elementos (avisos de sinistro, comprovantes de pagamento e notas fiscais), formando um conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar o nexo de causalidade.

A omissão quanto ao suposto “fortuito externo” igualmente não se sustenta, pois o acórdão rejeitou a alegação de descargas atmosféricas como excludente de responsabilidade, diante da ausência de provas da embargante nesse sentido.

Quanto ao vínculo contratual no endereço do sinistro, a sentença e o acórdão reconhecem a responsabilidade da concessionária pelo fornecimento de energia à unidade consumidora indicada nos autos.

Ainda, o acórdão aplicou exclusivamente a Taxa SELIC, conforme consta expressamente no julgado, não havendo cumulatividade indevida com juros e correção monetária.

Verifica-se, na verdade, que as matérias alegadas nos Embargos não se tratam de omissão, contradição ou obscuridade, mas de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025